Tribunal: TJSP
Processo: 2087677-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita - Indeferimento - Inconformismo - Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Comprovante de renda referente ao benefício previdenciário recebido por aposentadoria por invalidez – Acidente de Trabalho - Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 99 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita - Indeferimento - Inconformismo - Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Comprovante de renda referente ao benefício previdenciário recebido por aposentadoria por invalidez – Acidente de Trabalho - Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil - Presunção iuris tantum, corroborada por elementos de prova – Decisão reformada.
Recurso provido.